Tribunal: TJMT
Processo: 1001404-47.2018.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por VAZ SOLAR DE DIAMANTINO EMPREENDIMENTO SPE LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado:
TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE BASE CÁLCULO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - ITBI – AUSÊNCIA DE PROVA DA DESTINAÇÃO ECONÔMICA DO IMÓVEL – ARTIGO 373, I, CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.
1- Na hipótese dos autos, não houve cerceamento de defesa, visto que a controvérsia versa sobre a base de cálculo para cobrança do ITBI e verificação se a propriedade objeto da demanda possui destinação rural, a qual se comprova mediante documentos.
2- Para eventual exclusão do IPTU por motivo de destinação econômica rural, faz-se necessária prova segura, o que não ocorreu nos autos.
3- Não de desincumbindo do ônus previsto no artigo 373, I, CPC/15, a manutenção da sentença é medida impositiva.
Embargos de declaração rejeitados no id. 103407950.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta, em síntese, violação ao artigo 1.022, I, do CPC, ao argumento de que “há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção das provas requeridas oportuna e justificadamente pela parte e, ao mesmo tempo, profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas; vício este que não foi sanado nem mesmo com a oposição dos competentes embargos aclaratórios”.
Aduz ainda que houve negativa de vigência ao artigo 369, do CPC, sob o fundamento de que “sempre pugnou pela oitiva do Arrendatário e do Arrendantes do imóvel, os quais poderiam facilmente demonstrar, em corroboração aos documentos coligidos, que naquele local se exercia atividade rural até meados de 2016”.
Com essas considerações, requer que “seja admitido e processado o presente Recurso Especial pela alínea “a” do permissivo constitucional, por violação do artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, anulando-se a sentença apelada, diante do evidente cerceamento de defesa, ratificado pelo acórdão objurgado, mediante o uso de fundamentação contraditória, ora consistente na rejeição de cerceamento de defesa, ao passo em que, mais adiante, reconhece a insuficiência das provas documentais colacionadas pela Autora, para provar os fatos constitutivos de seu direito”, ou, “alternativamente, reque seja reconhecida a negativa de vigência do art. 369 do CPC, a fim de se determinar que seja produzida a prova testemunhal requerida e deferida à empresa Recorrente, dado que o próprio acórdão vergastado, reconheceu que a destinação econômica do imóvel poderia ser comprovada por outros meios, além da prova documental”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Contrarrazões no id. 114070961.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta, em síntese, violação ao artigo 1.022, I, do CPC, ao argumento de que “há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção das provas requeridas oportuna e justificadamente pela parte e, ao mesmo tempo, profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas; vício este que não foi sanado nem mesmo com a oposição dos competentes embargos aclaratórios”.
Aduz ainda que houve negativa de vigência ao artigo 369, do CPC, sob o fundamento de que “sempre pugnou pela oitiva do Arrendatário e do Arrendantes do imóvel, os quais poderiam facilmente demonstrar, em corroboração aos documentos coligidos, que naquele local se exercia atividade rural até meados de 2016”.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) Inicialmente, quanto alegação de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, ao não permitir a produção de prova testemunhal, tenho que razão não lhe assiste.
É sabido que o juiz não é um mero espectador no processo, mas um condutor da lide, de sorte que cabe a ele determinar a realização das provas que entender necessárias à solução do litígio, porquanto se trata do destinatário final delas.
O art. 370 do CPC dispõe que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Logo, é o juiz quem deve verificar a conveniência da produção da prova; por isso, não está ele obrigado a deferir ou indeferi-la por mero pedido das partes. O objetivo da instrução probatória é fornecer elementos necessários à formação do convencimento do magistrado, e se já existentes nos autos esses elementos, a produção seria meramente protelatória.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o indeferimento fundamentado da produção de prova irrelevante, impertinente ou protelatória para o julgamento da causa não constitui cerceamento de defesa, mas providência coerente com o devido processo legal e com o princípio da razoável duração do processo, máxime porque o magistrado deve fiscalizar a estratégia processual adotada pelas partes e velar para que a relação processual seja pautada pelo princípio da boa-fé objetiva (STJ, HC n. 142836/DF, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 7-6-2016, DJe 21-6-2016).
Na hipótese dos autos, não houve cerceamento de defesa, visto que a controvérsia versa sobre a base de cálculo para cobrança do ITBI e verificação se a propriedade objeto da demanda possui destinação rural, a qual se comprova mediante documentos.
Assim, somente a oitiva das testemunhas não seria suficiente para comprovar essa condição do imóvel.
Logo, agiu com acerto o Juiz a quo ao julgar antecipadamente o feito, visto que a produção da prova requerida não se mostra suficiente para atestar se o imóvel possui destinação rural ou não, a ensejar a nulidade dos atos por ela praticados”.
Pois bem, compulsando os autos, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ em que “pode o magistrado julgar antecipadamente a lide quando concluir que a questão controvertida é unicamente de direito ou que as provas já apresentadas com a exordial e com a peça de defesa são suficientes para o deslinde da controvérsia”, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo, senão vejamos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o princípio da livre persuasão racional, a dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador. Assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas por entendê-las irrelevantes para a formação de sua convicção ou meramente protelatórias ao andamento do processo, em desrespeito ao princípio da celeridade processual. 2. Com isso, pode o magistrado julgar antecipadamente a lide quando concluir que a questão controvertida é unicamente de direito ou que as provas já apresentadas com a exordial e com a peça de defesa são suficientes para o deslinde da controvérsia. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp no 1.327.496/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado aos 8/4/2019, DJe de 10/4/2019, sem destaque no original).
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA N. 284/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. NOVAÇÃO. REAVALIAÇÃO DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA.[...] 3. É permitido ao julgador determinar a produção das provas necessárias à instrução do processo, indeferindo diligências inúteis ou meramente protelatórias, sem que se configure necessariamente cerceamento de defesa. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 5. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pelas recorrentes, quanto à existência de novação, demandaria reexame de matéria fática, vedado em recurso especial. 6. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp no 1.711.452/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado aos 8/4/2019, DJe 16/4/2019, sem destaque no original).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça